Tribunal: STF
Processo: RE 1568752
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Matéria infraconstitucional.



    1. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não há majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).